Tribunal: TJBA
Processo: 8058771-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058771-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATASH CARMEN JATOBA MACHADO

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

AGRAVADO: M. J. M. D. V. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA VIEIRA, JESSIKA CARNEIRO DA SILVA GALINDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPRVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou os alimentos provisórios a serem pagos pela Agravante à filha menor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há litispendência entre as demandas;

(ii) verificar se o Tribunal pode analisar a questão antes de apreciação pelo juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A existência de outra demanda anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e o pedido de uma ser mais abrangente que o da outra enseja, em tese, o reconhecimento da continência (arts. 56 e 57 do CPC).

4. Contudo, verificou-se que a alegação de litispendência não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Assim, eventual análise pela Corte de Justiça configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé, considerando a ausência de dolo, abuso de direito ou qualquer conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. "É incabível ao Tribunal ad quem analisar a alegação de litispendência antes da manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8058771-77.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

NATASH CARMEN JATOBA MACHADO

e, como Agravada,
M. J. M. D. V., representada por JOAO RONALDO TAVARES DE VASCONCELLOS NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA